Tribunal: TJDFT
Processo: 0725372-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Não se constata omissão no acórdão, uma vez que o Egrégio Colegiado se manifestou expressamente quanto às teses defensivas trazidas pela embargante, com fundamentos capazes de infirmar suas razões recursais. O vício alegado não resta configurado, subsistindo tão somente a pretensão de fazer prevalecer a tese que os Embargantes entendem correta. Pretendem, em verdade, o reexame da matéria apreciada.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes.
3. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
4. Embargos de Declaração não providos.